Tribunal: STF
Processo: RE 72434
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-10
Data de publicação: 1976-03-10

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA QUANDO A REMESSA É ANTERIOR AO DL. 401/68. A SEGURANÇA CONCEDIDA RETROTRAI À DATA DO PEDIDO DE REMESSA DE JUROS ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DL. 401/68.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.